Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715372-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0708313-94.2024.8.07.0001, ajuizada contra BANCO INTER SA. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora (ID 191406235): “O artigo 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o artigo 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o artigo 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a autora possui profissão de nível superior (advogada), reside em área nobre de Brasília (Lago Norte) e auferiu no último exercício fiscal mais de R 50.000,00 em rendas tributáveis, etc (ID 188896262). Inexiste, portanto, elementos que indiquem a incapacidade para assunção das despesas do processo, máxime porquanto as custas processuais no Distrito Federal são módicas. As alegações e documentos trazidos na petição de ID 190839876 não são capazes de influenciar na aferição do critério objetivo sobre a possibilidade de a autora arcar com as módicas custas iniciais sem prejuízo a própria subsistência. Diante de tal fato, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ainda, traga a autora comprovante atual de residência, uma vez que declina na sua qualificação domicílio diverso do que consta em sua declaração de imposto de renda ao ID 188896262.” Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão interlocutória atacada, no processo de origem, concedendo o benefício da gratuidade judiciária. Afirma que ajuizou a ação de restituição por falha na prestação de serviço bancário, cumulada com danos morais e materiais, porque a autora teve seu celular furtado durante a madrugada do dia 24/04/2023, tendo percebido o ocorrido em torno de 2h, momento em que comunicou o fato à produção do local onde se encontrava. Alega que durante a tarde do mesmo dia, a autora foi até a delegacia e lavrou boletim de ocorrência sob o no. 3.398/2022-1. Ademais, narra que no dia seguinte (dia útil) tomou conhecimento que haviam sido realizadas diversas transferências indevidas de sua conta corrente do BRB, no valor de R$ 5.900, bem como foi feito um empréstimo no valor de R$ 3.715,21. Como de praxe, realizou contato com o BRB e contestou as transações efetuadas no dia 24/04/2023, porém o banco se negou a restituir os valores, com a justificativa de que não havia indícios de fraude capazes de responsabilizar o banco pelas transações efetuadas. Afirma que a agravante não possui meios de adimplir com as custas parceladas. Não houve angularização da relação processual na origem. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Em atenção ao art. 1.019, do Código de Processo Civil, recebido o recurso de agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” No caso, vislumbra-se a agravante apesar de ser advogada, está desempregada desde 1/9/2023, conforme carteira de trabalho de ID 188896255, tendo auferido no último exercício fiscal (2023), cerca de R$ 57.781,66 em rendas tributáveis (ID 188896262). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023.) “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Nos termos dos art. 932, inciso V, e art. 1.011, I, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator